Tribunal: TJDFT
Processo: 0720765-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720765-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: CARLOS HUMBERTO DE SOUZA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho, visando à verificação de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício em nome da parte executada. A agravante sustenta que a medida é legítima e necessária para a efetividade da execução, nos termos do art. 139, IV, do CPC, que autoriza o Juiz a determinar todas as medidas indutivas. Alega, ainda, que a penhora de eventuais benefícios ou salários não está vedada de forma absoluta, especialmente quando observados os limites legais e a proporcionalidade. Requer, assim a concessão de tutela de urgência para que seja feito a expedição dos ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho, conforme requerido nos autos originários. No mérito, a manutenção da liminar. Preparo efetuado, conforme certidão de ID Num. 72180778. É o relatório do necessário. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. No caso dos autos, embora haja aparente evidência do direito vindicado pelo agravante para que ocorra a expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho, não verifico, em um juízo primário de cognição, risco de dano grave ou de difícil reparação que motiva a atribuição de tutela de urgência, não havendo risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque, trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial que já perdura há anos, não havendo o periculum in mora comprovado. Assim, em que pese o pedido de tutela de urgência da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador